Tribunal: TJDFT
Processo: 0724160-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO USO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. CONSUMO PRÓPRIO. TEMA No 1194, DO STJ. REVISÃO DA SÚMULA No 630. ATENUANTE APLICADA DE OFÍCIO EM MENOR PROPORÇÃO. PRIVILÉGIO. DESCABIMENTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECENTES. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A justa causa para o prosseguimento da ação penal se revela presente diante da existência de indícios consistentes de autoria e materialidade, extraídos de boletim de ocorrência, laudos periciais, e relatos testemunhais, aptos a embasar a denúncia. Preliminar rejeitada.
2. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas foram confirmadas por provas orais e documentais, incluindo laudos que atestam a presença de cocaína em porções fracionadas e o relato do usuário que indicou o réu como fornecedor.
3. Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, conferem credibilidade à acusação, sendo legítimos para embasar a condenação.
4. A versão defensiva de que a droga seria destinada ao consumo pessoal se mostra isolada e incompatível com o conjunto probatório, sendo afastada pelo contexto da prisão em flagrante e pelos objetos apreendidos.
5. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena fixada em razão de delito anterior é fundamento idôneo para majoração da pena-base, pela análise negativa da culpabilidade ou da conduta social do agente.
6. A valoração negativa de circunstâncias judiciais negativas, na primeira fase da dosimetria, inviabiliza a fixação da pena-base no mínimo legal.
7. Tendo o apelante confirmado que a droga lhe pertencia, contudo, destinava-se ao consumo próprio, negando, assim, a traficância, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, conforme Tema no 1194, do Superior Tribunal de Justiça, que alterou a redação da Súmula no 630, daquela Corte, estabelecendo que “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena.” . Pena privativa de liberdade e pecuniária redimensionadas.
8. A causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais (primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa). Sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, inviável a concessão do privilégio. Precedentes desta Corte.
9. O veículo utilizado para a prática do tráfico constitui instrumento do crime, atraindo a regra do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, que determina seu confisco. Incabível, portanto, a restituição. Além do mais, a alegação de que o bem é de copropriedade de terceiro de boa-fé demanda comprovação nos autos.
10. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, para fins de prequestionamento, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes.
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido